Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-39.2017.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CESSIONÁRIO. PAGAMENTO DO PREÇO VIA DE PERMUTA DE IMÓVEL. CEDENTES. PERDA DA POSSE DO BEM PERMUTADO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL A TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO. EVICÇÃO. QUALIFICAÇÃO. RISCOS. AFASTAMENTO. PREVISÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO. RESCISÃO. EFEITO DA EVICÇÃO (CC, ART. 450). RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DO CESSSIONÁRIO /PERMUTANTE. PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO AOS CEDENTES DO VALOR DO BEM PERMUTADO. IMPOSIÇÃO. CEDENTES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AGREGADA AO IMÓVEL RECEBIDO EM PERMUTA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DE QUE O IMÓVEL PERMUTADO NÃO ERA QUITADO. CONHECIMENTO ACERCA DO MANEJO DE AÇÃO JUDICIAL PELO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO EM FACE DO CESSIONÁRIO. DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SIMPLES INADIMPLEMENTE CONTRATUAL. RESOLUÇÃO EM SEDE DE PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. PRELIMINARES. CORRETOR DE IMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ORAIS. DESNECESSIDADE. INOCUIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. LEGITIMIDADE. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal, contado em dias úteis segundo a nova regulação processual, no primeiro dia útil subsequente à publicação, implicando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o, e art. 219 do NCPC).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O corretor, atuando no negócio jurídico cuja rescisão é almejada como intermediário, está revestido de legitimação para compor a angularidade passiva da lide cujo objeto compreende, além da rescisão do negócio intermediado, o ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos cessionários em razão da evicção que os alcançara em relação ao imóvel recebido em permuta, inclusive o equivalente à comissão de corretagem, descerrando matéria pertinente exclusivamente ao mérito a delimitação de sua responsabilidade defronte as imputações e pedidos deduzidos.
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. Emergindo incontroversos os fatos que emolduram o direito invocado, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a feitura de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio, como se qualifica a pretensão volvida ao exame de cláusulas contratuais e da aplicação dos preceitos legais regentes.
6. A evicção ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, exigindo-se para sua configuração situação em que terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtenha provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa, subtraindo do adquirente o exercício da posse da coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio (CC, arts. 449 e 450).
7. Aperfeiçoado negócio de cessão de direitos atinentes a imóvel, formulando os cedentes pretensão destinada à composição das perdas e danos experimentados em decorrência da evicção que se operara, implicando a perda da coisa que receberam em permuta a título de pagamento por ter sido assegurada sua posse a terceiro estranho ao vínculo negocial, o cessionário, como protagonista do negócio engendrado de forma juridicamente insustentável por envolver a transmissão de direitos sobre imóvel de titularidade de outrem, deve responder pelos efeitos inerentes à evicção (CC, art. 447).
8. Restando um dos parceiros negociais privado do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos a título de permuta e contrapartida à cessão dos direitos que detinham sobre bem outro em razão de decisão judicial favorável a terceiro estranho ao vínculo negocial, opera-se a evicção, respondendo o cessionário/permutante pelos efeitos que irradia, impactando, na conformidade do negócio, na sua rescisão como forma de serem as partes restituídas ao estado antecedente ao seu aperfeiçoamento do negócio que restara inviabilizado, legitimando seja restituído aos alcançados pela evicção o valor do imóvel que receberam em permuta como satisfação do preço ajustado (CC, arts. 447, 448 e 449).
9. Conquanto a rescisão do contrato de cessão de direitos com permuta de imóvel a título de pagamento do preço avençado proveniente da evicção redunde na imperiosa necessidade de os cedentes/permutados serem indenizados pelas benfeitorias agregadas ao imóvel que receberam em permuta enquanto estiveram na sua posse, de forma a ser resguardada a restituição das partes ao estado anterior à contratação, inviável que lhes seja assegurada qualquer contrapartida se evidenciado que agregaram as acessões ao bem cientes de que o imóvel recebido em permuta não era quitado e que pendia parcelas a serem solvidas pelo parceiro negocial (cessionário/permutante, deixando o direito que invocaram desguarnecido de lastro subjacente (CPC, art. 373, I).
10. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade dos cedentes/permutados, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
11. Conquanto a frustração da aquisição do imóvel cujos direitos possessórios lhes foram transmitidos via permuta irradie-lhes dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral dos cedentes/permutados, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da suas personalidades e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhes aborrecimento e frustração, não irradia nenhuma mácula aos direitos das suas personalidades.
12. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
13. O desprovimento na quase integralidade do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Legitimidade passiva do derradeiro litisconsorte passiva afirmada. Preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.